Tribunal: TJDFT
Processo: 0746652-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746652-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: DECRIE F. DORNELAS - ME, DECRIE FARIAS DORNELAS, MIRIAN PEREIRA DE MELO DORNELAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE PENHORA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO, MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. 2.1. Ausente qualquer demonstração de desvirtuamento da conta poupança, tampouco provas de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte da agravada, a manutenção da decisão que determinou a liberação dos valores depositados em conta poupança é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. O recorrente, aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo civil, com julgado do TJPR, no sentido da possibilidade de penhora do valor bloqueado, porque não se trata de patrimônio acumulado da recorrida Mirian Pereira de Melo Dornelas, destinado à sua sobrevivência, mas sim de conta bancária utilizada normalmente como conta corrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir pois o acórdão paradigma não guarda similitude com a hipótese dos autos, pois estes cuidam da possibilidade de penhora em caderneta de poupança, enquanto que o paradigma refere a possibilidade de penhora nos casos em que há desvirtuamento na utilização desta espécie de conta. O entendimento é pacífico no STJ que “A falta de similitude fática-requisito indispensável à demonstração da divergência – inviabiliza a análise do dissídio” (AgInt nos EDcl no AREsp 1762146/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/8/2021). Ademais, a turma julgadora decidiu que não restou demonstrado o desvirtuamento na utilização da conta poupança, a justificar a penhora pleiteada. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003